Tribunal: TJES
Processo: 0005062-14.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005062-14.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEMESSON PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos guardas municipais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, restou evidenciado que o recorrente, levou os corréus para buscar a substância entorpecente, bem como, sabendo da origem ilícita da substância que transportava em seu veículo, os levou até o Shopping Boulevard, local onde a transação relacionada ao tráfico de drogas ocorreria, segundo informações da inteligência da Guarda Municipal.

3. A defesa do apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o ônus de demonstrar que o recorrente era motorista de aplicativo da “UBER” e que apenas aceitou realizar a corrida como faria para qualquer usuário, sem saber da origem ilícita do que estava sendo transportado em seu veículo.

4. Por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “transportar” a substância ilícita, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005062-14.2023.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 27/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA
AZEVEDO
(RELATOR)
:-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEMESSON PEREIRA FERREIRA
, em face da sentença de fls. 426/430, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por 02 (duas) medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Requer o apelante (fls. 442/449), em síntese, a absolvição, por ausência de provas.

Contrarrazões (fls. 459/462) e parecer (id. 6601514), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Desembargador Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutora, a senhora está com a palavra pelo prazo regulamentar de quinze minutos para sustentação oral

*

A SRª. ADVOGADA HIORRANA MENEGUCI ALVES:-

Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa do presidente, desejando a todos uma boa tarde. Agradeço a oportunidade também de fazer a sustentação oral diante aí do nascimento do meu filho, que foi há poucos dias, no dia 8 de março, e por isso não estou aí presente, como gostaria de estar.

Cumprimento o doutor Promotor de Justiça, aos eventos dessa casa, eminentes pares, acadêmicos de direito, desejando aí que tenhamos uma boa tarde de trabalho.

Peço até desculpas antecipadamente caso me falhe a memória, falte as palavras, porque realmente sim, estou me readaptando nesse estado puerperal. Mas trata-se de um caso de apelação, o apelante encontra-se preso desde o dia 12 de junho de 2021, já há dois anos e nove meses preso, E foi condenado a 12 anos de prisão após ser preso por 13 papelotes de cocaína e uma pistola 380 com 14 munições.

Senhores Desembargadores, começo a sustentar a violação de domicílio e aí, por consequência, a nulidade das provas. Eu faço essa sustentação porque ali, diante da declaração dos policiais, eles só abordaram o apelante quando o viram na frente de sua casa e disseram que ele demonstrou algum nervosismo adentrando para o seu imóvel e ali eles o perseguiram até sua casa. Com ele, especificamente com ele, encontrou um baseado, de forma popularmente falando, de maconha, e conseguiu visualizar, do quintal da casa, uma arma em cima da mesa, que foi quando eles também não só ficaram no quintal, mas também entraram dentro da sua residência, e ali encontraram também a questão dos 14 papelotes de cocaína.

O depoimento dos policiais, quando questionado quais foram as razões fundamentadas para fazer essa abordagem, o que eles alegam, na verdade, é que demonstrou nervosismo. Um policial falou que demonstrou esse nervosismo, e aí a gente pergunta, mas ele estava portando arma, estava fumando maconha na porta de casa, teve algo específico que chamou a atenção e na realidade eles falam assim, não, ele estava parado e o motivo da abordagem foi essa suspeita fundada. Fundada suspeita que só veio após a abordagem.

E aí o outro policial fala que, lendo o próprio depoimento, ele fala que estava parado na porta de casa, como se estivesse vigiando. Preocupado, muito suspeito. Uma rua sem iluminação, deserta, sem ninguém. A gente passando com a viatura, tornozeleira eletrônica. A gente viu, ligamos com os fatos anteriores e decidimos pela abordagem. E aí foi questionado para o policial se foi autorizado a revista dentro do imóvel, e ele fala, não, não deu autorização, não. Depois que a gente abordou, não tinha um flagrante. E na realidade, chama a atenção, ele fala, não, depois que nós abordamos, temos um flagrante. Porque, infelizmente, nas abordagens policiais, o que temos visto é que eles estão fazendo abordagem, encontrando algo, eles falam, tivemos que descobrir a suspeita, tivemos o flagrante, então, podíamos fazer a abordagem. Não encontrando nada, eles seguem a vida normalmente, ninguém faz queixa, nada acontece, e fica por isso mesmo.

Então, o entendimento do Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tem falado que é necessário essa fundada suspeita para que não configure por si só um ingresso domiciliar sem uma fundamentação legal para isso. E essa decisão é de extrema importância para coibir qualquer abuso de autoridade.

Passada essa argumentação da nulidade das provas perante a violação de domicílio, é sustentada também a falta de provas para a notificação do tráfico de drogas específico. É bem verdade que a materialidade foi encontrada, mas não há nenhum indício de mercância daquela droga. O policial, principalmente o soldado Lucas, quando questionado se aquela droga foi encontrada especificamente para o tráfico de drogas, ele fala que não lembra do que foi alegado pelo apelante.

E ao ser questionado se havia outras evidências de tráfico de drogas, ele também fala que não, que não havia nenhuma outra evidência. Já o soldado Lucas, questionado também se já conhecia ele de outras abordagens, ele também afirma que não. O outro policial, também ouvido em sede judicial, disse que não conhecia o apelante. Ele fala, conheço pelo nome. Quando questionado o nome, ele não se lembrava. Então, é um policial que fala que lembra pelo nome, mas nenhum nome ele lembra.

Teve um dos policiais também que alega que ele sofreu tentativa de homicídio, o que também não é verdade, não é verídico, não é nenhum processo que ele seja como vítima. Então isso não é uma veracidade, eu não sei se eles confundiram o apelante com uma outra pessoa.

Além disso, o policial afirma que o réu estava ali na frente do tráfico de drogas da região, mas no seu próprio depoimento fala que a casa onde ele se encontrava era uma casa abandonada, que parecia que era alugada para festa, que não parecia que ele residia ali, que ele tinha ânimos de morar naquele local, que a casa estava bagunçada, que tinha bebida jogada, muitos colchões no chão.

Então, resumidamente, quando o juiz, na sua sentença, ele fala que o réu era conhecido da ocasião, mas um nunca abordou o apelante e o outro só conheceu pelo nome, mas não lembra o nome. Eles afirmam que o lugar recebeu denúncia da comunidade. Mas eles também falam em seu depoimento que aquele lugar era um lugar deserto, um lugar escuro, um lugar ermo.

Eles afirmam que o apelante era líder do tráfico de drogas, mas todos falam que nem mesmo o local onde ele estava morando, onde foi encontrado, tinha ânimos de moradia definitiva. Que era uma casa bagunçada, que as roupas estavam jogadas, que tinha colchão no chão, que era um lugar que parecia que eles estavam passando. Então, diante de tudo isso, não foi encontrado balança de precisão, não foi encontrado anotações, ele não estava ali na porta vendendo drogas, tinha alguém ali comprando drogas com ele, não tinha nada disso.

E é por isso que peço a desclassificação para o uso compartilhado, porque, de fato, eu estava tendo uma festa naquele local, a droga era para usar em um coletivo, E o próprio depoimento do policial fala isso, que tinha muita bebida, que a casa estava muito bagunçada, que tinha roupa jogada pela casa.

Na sentença também, o juiz deu um aumento de pena do artigo 40 do agravante de pena mas o próprio o próprio depoimento dos policiais fala que a arma nem foi encontrada com ele estava dentro da mesa ele não portava ele não estava na rua portando arma ameaçando algum morador, nem nada disso. E o artigo 40 inciso IV fala que o crime deve ser praticado com violência grave ameaça com emprego de arma de ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. O próprio depoimento dos policiais fala que aquele lugar é um lugar ermo. Então, o que pede é a desclassificação por artigo 12, porque ele não estava nem portando, ele tinha ali, na verdade, a arma dentro da casa dele.

Finalizando, sem muitas delongas, só a parte da dosimetria da pena, praticamente, Em todas as classificações da culpabilidade, da personalidade, o juiz de primeiro grau usa o fato do réu estar usando tornozeleira eletrônica. Na culpabilidade ele fala, novamente, que há uma reprobabilidade por conta da tornozeleira eletrônica e, na realidade, a culpabilidade já se apresenta de forma intensificada pelo plano de conhecimento do caráter lícito da conduta, na personalidade é usado o argumento de que o réu usava a tornozeleira eletrônica novamente, e aí fala que ele é condenado criminalmente por outro crime, mas na realidade só está respondendo um processo e não foi condenado ainda, então ele é tecnicamente réu primário.

E de novo, nas circunstâncias, a da tornozeleira eletrônica, o que sustentamos é que ele usa pra aumentar a pena o mesmo argumento. Então existe aí um bis ín idem e ainda justifica que não era possível aplicar o tráfico privilegiado por ele responder o processo, tema esse já pacificado pelos tribunais superiores, que responder processo não tira a possibilidade da aplicação do tráfico privilegiado, que nesse caso é plenamente aplicado, sendo condenado pelo tráfico de drogas, pois ele é réu primário, a quantidade de drogas foi ínfima e não existe aí nenhuma fundamentação para que não seja aplicado esse tráfico privilegiado.

No mais, Excelência, agradeço a atenção de vocês, era mais ou menos isso que eu queria expor, evidenciar, existe aí um peso muito grande na condenação, 12 anos de prisão, e o que a gente busca é essa reforma diante dos argumentos aqui trazidos.

Muito obrigada pela atenção, agradeço a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):- Doutora, cumprimento Vossa Excelência pela brilhante sustentação oral que ora produziu, e não só por isso, também pela maternidade, desejando a Vossa Excelência muitas felicidades, muita saúde, muita tranquilidade e tranquilidade a esse bebê, que nasceu num dia muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher.

*

A SRª. ADVOGADA HIORRANA MENEGUCI ALVES:-

Fui testada no Dia da Mulher com muita força.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Com certeza.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA
AZEVEDO
(RELATOR)
:-

Senhor Presidente, também cumprimento a doutora Johanna Meneguci, parabenizá-la pelo nascimento da criança, desejando muita saúde para o infante.

E, Senhor presidente, em razão de algumas considerações que a eminente advogada fez em sustentação oral, eu pretendo revisitar os autos, razão pela qual peço o retorno dos autos.

*

com

V O T O - RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA
AZEVEDO
(RELATOR)
:-

Na sessão do dia 27 de março de 2024,
a
dout
a
causídic
a apresentou sustentação oral, alegando fatos que se mostravam diversos ao apurado nestes autos, razão pela qual pedi retorno do processo para melhor analisar o feito.

Ao examinar o presente processo e os fatos relatados na sustentação oral apresentada pela advogada do réu, verifico que se tratam, de fato, de crimes diferentes.

Os fatos ora apurados, referem-se à prática de tráfico de drogas ocorrido em 14 de setembro de 2020, tendo sido o acusado condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, que foram substituídas por 02 (duas) medidas restritivas de direito.

Por outro lado, os fatos a que a advogada se referiu em sua brilhante sustentação oral, ocorreram em 12 de junho de 2021, ou seja, quase um ano após os praticados e apurados nestes autos, bem como o acusado foi condenado a 12 (doze) anos de prisão.

Tampouco constou das razões do presente recurso de apelação (fls. 442/449), insurgência acerca de eventual invasão de domicílio ou sobre a dosimetria da pena.

Desse modo, não obstante o defendido pela douta causídica, por não ter nenhuma relação com este processo, passo a apreciar o presente apelo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEMESSON PEREIRA FERREIRA
, em face da sentença que
o condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena
04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial
aberto, substituindo-a por 02 (duas) medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução
, bem como ao pagamento de
400
(
quatrocentos
) dias-multa, por meio do qual requer
a absolvição, por ausência de provas.

A peça de ingresso informa
, em síntese, que no dia
14 de setembro de 2020, o serviço de inteligência da guarda municipal recebeu informação de que o corréu Alexssandro Nunes Pereira estava oferecendo drogas a terceiro por meio da rede social “Instagram” e que, por volta das 15h30, estaria a bordo do veículo GM/Spin, placa OVF-4G35, no estacionamento do Shopping Boulevard, no município de Vila Velha para efetivar uma transação referente ao tráfico de drogas.

Em razão disso os policiais se dirigiram para o local e, aproximadamente 15h50, avistaram o veículo chegando no local, oportunidade em que o ora apelante e os corréus foram abordados e realizadas buscas no interior do veículo, ocasião em que foi encontrada uma bolsa de cor azul, contendo 05 (cinco) tabletes de maconha e, numa segunda bolsa de cor preta, que estava com o corréu Alexssandro Nunes Pereira, encontraram 09 (nove) porções de “cocaína pura” e R$ 1.264,00 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais), em espécie.

Consta da denúncia, que embora o corréu Alexssandro Nunes Pereira, tenha assumido a propriedade da droga e isentado os demais, inclusive o ora recorrente da prática delitiva, o apelante sabia o que trazia no veículo, pois a corré Karen Ketley Coutinho Cardoso, ao solicitar a viagem com o réu, que era motorista de aplicativo, lhe informou que seria para “fazer um corre”, expressão utilizada entre indivíduos envolvidos na traficância, tendo o recorrente os levado, primeiramente, em um destino para que Alexssandro recebesse a bolsa azul com os 05 (cinco) tabletes de maconha de um indivíduo chamado “Patrick” e, depois, ao shopping, onde ocorreu a prisão em flagrante.

A
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 09/12-v)
pelos autos de
apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fls. 2
3/25-v
), pelo laudo de exame químico (fl.
220
), que atesta que foram apreendidas 3,7g (três gramas e sete miligramas) de cocaína pura, 01 (uma) unidade de maconha, envolta por plástico, pesando 10,6g (dez gramas e seis miligramas) e 05 (cinco) unidades, envoltas individualmente por plástico e fita adesiva, pesando 4.985,0g (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco gramas) de maconha.

Em relação
a
autoria
,
em que pese as alegações da defesa, verifico que restou cabalmente demonstrada.

Nesse sentido,
os guardas municipais que participaram da prisão em flagrante do apelante, em juízo (fl. 327 – mídia), esclareceram que embora o réu tenha se declarado motorista do aplicativo “UBER”, não foi encontrado qualquer registro da corrida, tampouco apresentou documento comprovando o vínculo com o citado aplicativo.

Além disso, esclareceram que a sacola onde estava acondicionada a droga era de tamanho considerável e estava com o zíper aberto, porque os cinco tabletes e “maconha” impediam que a sacola fosse totalmente fechada, de modo que afirmaram que todos os ocupantes do veículo tinham ciência do que estava sendo transportado, inclusive, pelo odor característico que exalava, bem como que o apelante recebeu quantia em dinheiro para fazer o transporte da substância ilícita.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais
que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido
, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública.

Nesse sentido, é o
precedente
do
c. STJ
,
conforme julgado no
AgRg no HC n. 838.442/PE,
de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma,
publicado em
20 de dezembro de 2023).

Ressalto que, de fato, a defesa do apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o ônus de
demonstrar
que o recorrente era motorista de aplicativo da “UBER” e que apenas aceitou realizar a corrida como faria para qualquer usuári
o
, sem saber da origem ilícita do que estava sendo transportado em seu veículo.

Por fim, destaco que não obstante o acusado não tenha sido visto praticando a mercancia da droga, por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “transportar” a substância ilícita, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Revi os autos e cheguei à mesma conclusão do voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005062-14.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEMESSON PEREIRA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Na sessão do dia 27 de março de 2024, a douta causídica apresentou sustentação oral, alegando fatos que se mostravam diversos ao apurado nestes autos, razão pela qual pedi retorno do processo para melhor analisar o feito.

Ao examinar o presente processo e os fatos relatados na sustentação oral apresentada pela advogada do réu, verifico que se tratam, de fato, de crimes diferentes.

Os fatos ora apurados, referem-se à prática de tráfico de drogas ocorrido em 14 de setembro de 2020, tendo sido o acusado condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, que foram substituídas por 02 (duas) medidas restritivas de direito.

Por outro lado, os fatos a que a advogada se referiu em sua brilhante sustentação oral, ocorreram em 12 de junho de 2021, ou seja, quase um ano após os praticados e apurados nestes autos, bem como o acusado foi condenado a 12 (doze) anos de prisão.

Tampouco constou das razões do presente recurso de apelação (fls. 442/449), insurgência acerca de eventual invasão de domicílio ou sobre a dosimetria da pena.

Desse modo, não obstante o defendido pela douta causídica, por não ter nenhuma relação com este processo, passo a apreciar o presente apelo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEMESSON PEREIRA FERREIRA
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por 02 (duas) medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição, por ausência de provas.

A peça de ingresso informa, em síntese, que no dia 14 de setembro de 2020, o serviço de inteligência da guarda municipal recebeu informação de que o corréu Alexssandro Nunes Pereira estava oferecendo drogas a terceiro por meio da rede social “Instagram” e que, por volta das 15h30, estaria a bordo do veículo GM/Spin, placa OVF-4G35, no estacionamento do Shopping Boulevard, no município de Vila Velha para efetivar uma transação referente ao tráfico de drogas.

Em razão disso os policiais se dirigiram para o local e, aproximadamente 15h50, avistaram o veículo chegando no local, oportunidade em que o ora apelante e os corréus foram abordados e realizadas buscas no interior do veículo, ocasião em que foi encontrada uma bolsa de cor azul, contendo 05 (cinco) tabletes de maconha e, numa segunda bolsa de cor preta, que estava com o corréu Alexssandro Nunes Pereira, encontraram 09 (nove) porções de “cocaína pura” e R$ 1.264,00 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais), em espécie.

Consta da denúncia, que embora o corréu Alexssandro Nunes Pereira, tenha assumido a propriedade da droga e isentado os demais, inclusive o ora recorrente da prática delitiva, o apelante sabia o que trazia no veículo, pois a corré Karen Ketley Coutinho Cardoso, ao solicitar a viagem com o réu, que era motorista de aplicativo, lhe informou que seria para “fazer um corre”, expressão utilizada entre indivíduos envolvidos na traficância, tendo o recorrente os levado, primeiramente, em um destino para que Alexssandro recebesse a bolsa azul com os 05 (cinco) tabletes de maconha de um indivíduo chamado “Patrick” e, depois, ao shopping, onde ocorreu a prisão em flagrante.

A
materialidade
foi comprovada pelo
boletim de ocorrência unificado
(fls. 09/12-v) pelos
autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas
(fls. 23/25-v),
pelo laudo de exame químico
(fl. 220), que atesta que foram apreendidas 3,7g (três gramas e sete miligramas) de cocaína pura, 01 (uma) unidade de maconha, envolta por plástico, pesando 10,6g (dez gramas e seis miligramas) e
05 (cinco) unidades
, envoltas individualmente por plástico e fita adesiva, pesando
4.985,0g
(quatro mil, novecentos e oitenta e cinco gramas) de maconha.

Em relação a
autoria
, em que pese as alegações da defesa, verifico que restou cabalmente demonstrada.

Nesse sentido, os guardas municipais que participaram da prisão em flagrante do apelante, em juízo (fl. 327 – mídia), esclareceram que embora o réu tenha se declarado motorista do aplicativo “UBER”, não foi encontrado qualquer registro da corrida, tampouco apresentou documento comprovando o vínculo com o citado aplicativo.

Além disso, esclareceram que a sacola onde estava acondicionada a droga era de tamanho considerável e estava com o zíper aberto, porque os
cinco tabletes e “maconha
” impediam que a sacola fosse totalmente fechada, de modo que afirmaram que todos os ocupantes do veículo tinham ciência do que estava sendo transportado, inclusive, pelo odor característico que exalava, bem como que o apelante recebeu quantia em dinheiro para fazer o transporte da substância ilícita.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Por fim, destaco
que não obstante o acusado não tenha sido visto praticando a mercancia da droga, por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “transportar” a substância ilícita, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.